Tribunal: TJSP
Processo: 2285802-11.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Mandado de segurança. Candidato inscrito ao 191o Concurso de Ingresso na Magistratura do Estado de São Paulo nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Inscrição indeferida por apontado descumprimento de item do edital que prevê deva o atestado médico ser emitido no máximo 30 dias antes da data da publicação do edital. Controvérsia a propósito da grafia do ano de expedição do atestado

Ementa:
Mandado de segurança. Candidato inscrito ao 191o Concurso de Ingresso na Magistratura do Estado de São Paulo nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Inscrição indeferida por apontado descumprimento de item do edital que prevê deva o atestado médico ser emitido no máximo 30 dias antes da data da publicação do edital. Controvérsia a propósito da grafia do ano de expedição do atestado médico, levando a Comissão de Concurso a concluir que se trataria de documento com grafia dúbia. Documentação trazida aos autos que não deixa dúvida a respeito da exata data de emissão do atestado médico, em ordem a se reputar preenchido o requisito editalício. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Voto divergente que concede o mandado de segurança para incluir o impetrante dentre os candidatos que concorrem às vagas de portadores de deficiência.